Tribunal: TJMT
Processo: 1026339-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026339-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 048.625.481-05 (EMBARGANTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (EMBARGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), LOURIVALDO NEVES SILVESTRE - CPF: 001.470.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA - CPF: 052.190.993-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA - CPF: 570.572.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO SENABIO DO CARMO - CPF: 062.170.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA - CPF: 055.115.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO registrado(a) civilmente como VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 064.647.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEI LEITE DUARTE FILHO - CPF: 026.937.701-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 607.402.663-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FILOMENA DA SILVA - CPF: 483.366.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RITA DA SILVA BATISTA - CPF: 072.267.691-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISMAR CASTRILLON RAMOS - CPF: 571.358.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 843.598.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 031.484.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SANTOS GOMES - CPF: 606.472.393-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON GALVAO DE FRANCA - CPF: 926.454.883-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA JANSEN - CPF: 005.359.093-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELY JULIANA DA SILVA - CPF: 881.263.902-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO - CPF: 921.632.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR - CPF: 536.121.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR LUCIANO DA SILVA - CPF: 486.620.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA - CPF: 725.433.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA - CPF: 046.494.643-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO - CPF: 049.645.291-69 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA SOUZA SANTOS NEVES - CPF: 037.232.951-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DALNIANA DE SOUZA - CPF: 021.616.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN TAIRONE DO CARMO - CPF: 057.861.211-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CAMILO DE SOUZA - CPF: 047.357.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 893.453.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA - CPF: 021.908.641-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS - CPF: 731.275.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON RENAN DE PAULA - CPF: 062.655.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS -
ERRO MATERIAL E OMISSÃO - ANÁLISE DAS
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – PAPEL CENTRAL NAS TRANSAÇÕES ILÍCITAS – ERRO NÃO CARACTERIZADO – FUNDAMENTAÇÃO NÃO ELIDIDA –
ERRO/FALHA DE VISUALIZAÇÃO NO SISTEMA DO PJE – CORREÇÃO –

PEDIDO DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO DE HC –IDENTIDADE DE
SITUAÇÃO JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

O erro
“na interpretação do Embargante não implica em erro material do aresto”
(TJMT, AP 0151176-58.2014.8.11.0000).

“Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas], denotando maior envolvimento dele com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP.”
(TJMT, HC no 1014023-19.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA HABEAS CORPUS No
1026339-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS contra acordão no qual fora denegado, à unanimidade, o
Habeas Corpus
no 1026339-30.2022.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1010935-18.2022.8.11.0006), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33 da Lei no 11.343/2006 e

art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (ID 154189696).

O embargante sustenta: 1) erro material no v. acórdão porque o paciente
“NÃO realizou nenhuma transação financeira com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda”
; 2) omissão por não ter sido
“analisado o pedido de extensão formulado no ID no 158506183”
.

Requer o provimento para que sejam sanados
“a omissão e o erro material apontados no v. acórdão”
e revogada a
“prisão [...] mediante a adoção de medidas cautelaras alternativas a prisão”
(ID 159714678).

A Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que: a)
“o acórdão apenas indicou a existência de indícios mínimos de autoria e provas da materialidade, necessários para demonstrar a periculosidade do embargante e a necessidade da manutenção da prisão preventiva”
; b)
“corréu Wdson Renan de Paula teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares pois: 1) constatou-se tão-somente uma transferência bancária no valor de R$60.000,00 (sessenta mil); 2) não consta do procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto do embargante no desvio das drogas subtraídas [da “sala cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres], tampouco de participação efetiva na lavagem de dinheiro ou na traficância praticada pela organização criminosa; 3) tinha condições subjetivas favoráveis”
; c)
“o embargante, pertenceria ao primeiro núcleo do grupo criminoso, qual seja, dos responsáveis pela disseminação dos entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação e que mantinham vínculo com o investigador de polícia Antonio Mamedes Pinto de Miranda”
; d)
“embargante não encontra-se em situação semelhante ao corréu supramencionado, na medida em que realizava, com periodicidade, transferências ilícitas, a demonstrar maior grau de envolvimento com o grupo criminoso, fazendo do crime seu meio de vida”
(fls. 385/391-ID 162494666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do HC, o reconhecimento da legalidade da custódia preventiva do paciente
LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS
resultou assim fundamentada:

“Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 38 (trinta e oito) coindiciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pastabase de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria

dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente pertenceria ao primeiro núcleo, visto que teria realizado diversas transações financeiras, movimentando ilicitamente R$10.512.772,00 (dez milhões quinhentos e doze mil e setecentos e setenta reais), tanto para o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda como para traficantes de outros Estados da Federação, consoante Relatório Conclusivo, subscrito pelos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli (PJe 007677- 86.2022.8.11.0042).

Atente-se que, somente no mês de março/2022, o paciente “movimentou valores suspeitos correspondentes a R$ 579.633,00 (Quinhentos e setenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais) entre créditos e débitos”, sendo que as movimentações bancárias sob sua titularidade ocorreram entre “14.3.2019 a 8.3.2020”, “9.3.2020 a 10.9.2020”, “11.9.2020 a 6.6.2021”, “1o.11.2021 a 30.11.2021” e “1o.3.2022 a 31.3.2022” (Relatório Conclusivo - PJe 007677-86.2022.8.11.0042), a demonstrar maior grau

de envolvimento com grupo criminoso diante periodicidade das transferências ilícitas.

Estima-se que o faturamento anual do crime organizado no Brasil, somente com o tráfico de drogas, soma 300 e 500 bilhões de dólares, segundo Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico. Note-se que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2018, totalizou R$ 6,8 trilhões, de modo que o faturamento do crime organizado com o tráfico de drogas representaria 28,52% do PIB nacional (CORREIA, Marcus Vinícius Honório; SANTIGO, Felipe Amore Salles. A política proibicionista aplicada à guerra às drogas como combustível para o crescimento do crime organizado no Brasil. Revista do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, v. 4, p. 369-398, 2019).

Com efeito, a sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC no 765.154/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022.)

No caso, a fundamentação da custódia cautelar abrangeu a extensão contextual dos delitos e a operacionalização executada pela organização criminosa (com 39 integrantes), que seria responsável pela: 1) substituição das drogas por outros materiais no interior de Delegacia de Polícia; 2) comercialização de elevada quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína (superior a uma tonelada); 3) lavagem de dinheiro por meio de “laranjas”.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui motivação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

[...] Noutro giro, tratando-se de organização criminosa mostra-se “inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação” (STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar, “é mitigada diante da complexidade do caso” (STJ, RHC no 93.999/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.3.2018; AgRg no RHC no 155.202/MT – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

[...] No tocante às medidas cautelares alternativas, a investigação descortinou que o paciente figurava-se no centro de movimentações bancárias estabelecidas com traficantes [Diego Andrade da Silva, Alex Barbosa da Silva, Marcelo de Melo Monteiro; Fabio Fernandes Bugari], empresas

“fantasmas” [Madereira Favo de Mel] e investigador de Polícia [Antônio Mamedes Pinto de Miranda], conforme se depreende do seguinte quadro explicativo: [...]

A abrangência do esquema ilícito e a movimentação milionária de valores pelo paciente [aproximadamente 10 milhões de reais], sem origem lícita demonstrada e vinculada com o tráfico de drogas, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com “o comércio de entorpecentes em larga escala e enorme lucratividade” (STJ, HC no 521.438/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.12.2019).”

O suposto elo entre o embargante/paciente
LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS
e o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda foi extraído da análise das movimentações financeiras.

O embargante/paciente
LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS realizou, em tese, transações bancárias com o corréu DIEGO ANDRADE DA SILVA, o qual, por sua vez,

depositou o valor de

R$300.000,00 (trezentos mil reais) para um dos principais articuladores do esquema criminoso [
Antônio Mamedes Pinto de Miranda], conforme quadro explicativo constante do Relatório Conclusivo, subscrito pelos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli (PJe 007677-86.2022.8.11.0042).

O fato de o embargante/paciente
LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS não ter realizado depósitos diretamente ao
corréu Antônio Mamedes Pinto de Miranda não caracteriza erro material, tampouco elide a fundamentação adotada no acórdão embargado, visto que esta e. Câmara considerou que ele “
figurava-se no centro de movimentações bancárias”
.

O erro
“na interpretação do Embargante não implica em erro material do aresto”
(TJMT, AP 0151176-58.2014.8.11.0000 – Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2015).

Todavia, verifica-se que o quadro explicativo, referenciado no acórdão embargado, não pode ser visualizado por erro/falha do sistema do PJE, de modo que deve ser atribuído efeito integrativo a este recurso aclaratório para novamente consigná-lo,
in verbis
:

No tocante à alegada omissão,
o pedido de extensão do julgamento do HC no 1025335-55.2022.8.11.0000, cuja ordem foi concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do coindiciado Wdson Renan de Paula por medidas cautelares, foi apresentado no dia
16.2.2023
, ou seja, após a remessa destes autos para julgamento colegiado, em
13.2.2023
(Sistema PJe). Vale dizer, o pleito não consta do voto condutor por ter sido formulado enquanto a impetração se encontrava na Secretaria Criminal Unificada
“aguardando a sessão virtual
”.

De toda sorte, o paciente [supostamente responsável por diversas movimentações financeiras que totalizaram mais de
dez milhões de reais
]
não se enquadra em idêntica situação jurídica do coindiciado Wdson Renan de Paula, o qual teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, por ter sido apurado somente
um depósito
em sua conta bancária, sem demonstração de vínculo direto com traficantes ou com responsáveis pelo desvio da substância entorpecente.

Com efeito,
“o embargante não encontra-se em situação semelhante ao corréu supramencionado, na medida em que realizava, com periodicidade, transferências ilícitas, a demonstrar maior grau de envolvimento com o grupo

criminoso, fazendo do crime seu meio de vida” ̧
como bem destacou a Procuradoria de Justiça Criminal Unificada.

Para o caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas], denotando maior envolvimento dele com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP.”
(HC no 1014023-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 15.9.2021)

Portanto, o pleito extensivo não se revela aplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para consignar o quadro explicativo [Relatório Conclusivo, subscrito pelos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] e sanar a omissão sobre o pedido de extensão, atribuindo-se efeito integrativo ao v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023